Tribunal: TJMT
Processo: 1037524-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037524-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALCIOMAR DA SILVA BUENO - CPF: 003.245.961-03 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FLOR NASCIMENTO - CPF: 082.409.081-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS - RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA -
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO - DECISÃO FUNDAMENTADA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é via adequada para exame aprofundado de provas, limitando-se à análise da legalidade da custódia cautelar.

A prisão preventiva exige a presença de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do delito e demonstração concreta do
periculum
libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a gravidade das circunstâncias, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, materiais relacionados ao tráfico e o contexto da prisão, denota risco à ordem pública e fundamenta a necessidade da medida cautelar extrema.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com análise das peculiaridades do caso concreto, indicando, inclusive, a inadequação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Valciomar

d
a Silva Bueno
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de
Barra do Garças
,
que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega constrangimento ilegal pela ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, destacando que a conduta do paciente se caracteriza apenas como uso pessoal de entorpecentes
(f
ato atípico
)
, nos termos do julgamento do STF no RE 635659
/SP
, que
, segundo as palavras da impetrante,

“
descriminalizou
”
o porte de maconha para uso pessoal.

Adicionalmente,
sustenta que a decisão não demonstrou a presença dos requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal

e pleiteia
a
revogação da prisão preventiva
do paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do
mesmo diploma legal
– Id. 261028689.

A liminar foi indeferida – Id. 261044169.

O impetrado prestou informações
– I
d.
261393252
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem
–
Id.
262712769
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos necessários para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Trata-se de
habeas corpus

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Valciomar

d
a Silva Bueno
,
objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme relatado nos autos, o paciente foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas
e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, tendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva (Id. 261028690 - pág. 123 a 134).

O cerne da controvérsia reside na alegação de ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetrante sustenta que a conduta atribuída ao paciente se limitaria ao porte de substância para consumo pessoal, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 635659
/SP
. Argumenta ainda que não há elementos suficientes para caracterizar os delitos de tráfico e associação para o tráfico e que a decisão não demonstrou a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Todavia,
saliento

desde já
que a via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame de questões atinentes ao mérito da persecução penal, como a análise aprofundada da suficiência probatória, conforme dispõe o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a
prisão preventiva está regulada nos artigos 312 e 313 do CPP, sendo cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e uma demonstração concreta
do
periculum
libertatis
. Este último deve ser revelado pelo risco efetivo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou, nos casos expressamente previstos em lei, à ordem econômica.

No presente caso,
verifico que
a decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 261028690
-
pág. 123
a
134) fundamentou-se na gravidade concreta das circunstâncias fáticas, especialmente pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e pelo contexto em que se deu a prisão, com indícios de tráfico de drogas e associação criminosa.

Digo isso, pois, c
onforme relatado nos autos, a prisão do paciente decorreu de denúncia indicando a prática de tráfico de drogas e um suposto “salve” em um imóvel utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem, foram apreendidas 8 porções de substância análoga à maconha e 8 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. O laudo pericial confirmou a presença de canabinoides e cocaína nas substâncias apreendidas. Ademais, foram encontrados materiais
supostamente
utilizados para fracionamento e acondicionamento das drogas (Id. 261028690
-
pág. 126
a
128).

Neste espeque, a
autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade de garantir a ordem
pública, diante do impacto social causado pelo tráfico de entorpecentes e do risco de reiteração delitiva
, considerando
o contexto dos fatos, os depoimentos indicando a
suposta
utilização do local como ponto de tráfico e a possibilidade de associação criminosa, diante da presença de outros indivíduos no imóvel e da alegação de que o paciente seria o proprietário do local,
aparentemente
permitindo seu uso para práticas ilícitas.

Dessa forma,
verifico que o
s elementos descritos demonstram a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e evidenciam a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP
, além de que,
a decisão também justificou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP,
tudo
pel
a necessidade de resguardar a ordem pública e interromper a continuidade da atividade criminosa
.

Por fim, ressalto que a análise da legalidade da prisão preventiva não implica exame aprofundado do mérito das acusações, que será objeto de instrução processual
, pois, n
este momento, prevalece a presunção de legitimidade da decisão que impôs a custódia cautelar, respaldada por indícios razoáveis de autoria e materialidade, bem como pelo risco efetivo de reiteração delitiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025